Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-02.1997.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000873-02.1997.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE MARIO DONEGA CALLORI (TERCEIRO INTERESSADO), LAISE MARILIA DE SIQUEIRA CALLORI - CPF: 503.113.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO DONEGA CALLORI - CPF: 025.871.768-83 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LAISE MARILIA DE SIQUEIRA CALLORI - CPF: 503.113.441-00 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3
. Não havendo condenação e não sendo possível apurar o proveito econômico, o percentual deve incidir sobre o valor da causa. Observância do Tema 1.076/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fernando Oliveira Machado, contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial dos Agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 155801865)

O Agravante alega, em síntese, que
“apesar de o Tribunal ter explicitado com excelência o entendimento firmado pelo Tribunal Superior acerca da matéria, com o devido respeito, aplicou-o de maneira desacertada, pois partiu de premissa fática equivocada. Isso, pois, optou pela utilização do valor da causa (terceira opção) como base de cálculo da verba honorária, enquanto a causa, por sua natureza, possui proveito econômico (segunda opção)”.

Aduz que

“a fixação do cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa viola o disposto no art. 82, §2º do CPC e, consequentemente, o entendimento firmado no Tema 1076/STJ, haja vista que não utiliza a segunda opção (proveito econômico), a qual está evidente e é perfeitamente mensurável”.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de admitir o Recurso Especial interposto pelo Recorrente, possibilitando o consequente seguimento e conhecimento da insurgência Especial interposta, reformando o acórdão recorrido e ceifando a violação ora denunciada, resultando no reconhecimento da existência de proveito econômico e no arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico da causa.

Recurso tempestivo (id 163183675).

Contrarrazões no id 166441172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, o Agravante alega, em síntese, que
“apesar de o Tribunal ter explicitado com excelência o entendimento firmado pelo Tribunal Superior acerca da matéria, com o devido respeito, aplicou-o de maneira desacertada, pois partiu de premissa fática equivocada. Isso, pois, optou pela utilização do valor da causa (terceira opção) como base de cálculo da verba honorária, enquanto a causa, por sua natureza, possui proveito econômico (segunda opção)”.

Em análise dos autos, verifica-se que o ora Agravante interpôs Apelação visando reformar a sentença exarada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000873-02.1997.811.0041, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, em razão da desistência do exequente
e arbitrou os honorários sucumbenciais de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A Câmara julgadora, observando a tese firmada no Tema 1.076 da sistemática de recursos repetitivos, deu provimento ao apelo para
“(...) fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, de acordo com a regra prevista no §2º do art. 85 do CPC”.

Constou, ainda, do aresto que
“
no caso em pauta, houve a desistência do feito executivo no qual se objetivava o recebimento da importância de R$ 41.678,20 (quarenta e um mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), referente a inadimplemento de título executivo extrajudicial, logo, sobre este valor, que foi atribuído à causa, é que deve recair o percentual previsto no §2º do art. 85 do CPC,
vez que ausente condenação e não existindo proveito econômico
, a verba honoraria sucumbencial incide sobre o valor atualizado da causa”.

Nesse contexto, observa-se que a Câmara julgadora observou a ordem estabelecida na parte final do item i do Tema 1.076, porém, concluiu, ante as circunstâncias do caso concreto, que não há proveito econômico, motivo pelo qual deve ser utilizado como base de cálculo o valor da causa.

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023